Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AMBULATORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO. DEVIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu que o contrato de plano de saúde pode compreender exceções às coberturas ofertadas, desde que reste claramente descrito em cláusula contratual, o que não se verifica no caso em tela, restando caracterizado o defeito na prestação do serviço.
3. Não pode ser a embargante/denunciada excluída da relação contratual das partes embargadas para fins de pagamento dos procedimentos hospitalares prestados, por ter sido incluída no feito, por meio do instituto da denunciação da lide, em razão do contrato de adesão ao plano de saúde pactuado entre a mesma e a denunciante/embargada.
4. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.